Tribunal: TJMT
Processo: 1002102-58.2024.8.11.0000
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-06-26
Data de publicação: 2024-06-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002102-58.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Nota Promissória, Liminar]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[JOAO MARCELOS FORGIARINI FERNANDES - CPF: 040.440.211-98 (ADVOGADO), DAVID PINTO SAMPAIO - CPF: 061.784.801-72 (AGRAVANTE), CASA DE CARNE CAMPOS LTDA - ME - CNPJ: 22.865.507/0001-40 (AGRAVADO), AILTON GONCALO CAMPOS MIRANDA - CPF: 550.531.301-91 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO MONITÓRIA – DECISÃO QUE INDEFERIU O PEDIDO LIMINAR DE PENHORA NO ROSTO DOS AUTOS – PRAZO PARA APRESENTAR EMBARGOS MONITÓRIOS AINDA VIGENTE – MANUTENÇÃO DA DECISÃO DE INDEFERIMENTO – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS PREVISTOS NO ART. 300 DO CPC –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Conforme previsão do art. 300 do CPC, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Ausentes esses requisitos, a manutenção da decisão agravada é medida que se impõe.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de efeito ativo, interposto por DAVID PINTO SAMPAIO, contra a decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Paranatinga, que, nos autos da Ação Monitória n.o 1000055-76.2024.8.11.0044, ajuizada em face de CASA DE CARNE CAMPOS LTDA - ME, indeferiu o pedido realizado, em sede de liminar, pela agravante de se determinar a penhora no rosto dos autos de n. 1000366-72.2021.8.11.0044.

Em suas razões, de Id. n.o 200534656, o agravante aduz que, na hipótese, ficou demonstrado, de modo incontroverso, a existência do débito de R$23.784,08 (vinte e três mil, setecentos e oitenta e quatro reais e oito centavos), representado pela Nota Promissória revestida de eficácia de título executivo extrajudicial, nos termos do artigo Art. 784, I, do Código de Processo Civil.

Argumenta que a única esperança do credor de receber o valor pleiteado é por meio do bloqueio dos valores que o agravado tem a receber nos autos da Ação de n.o 1000366-72.2021.8.11.0044 ajuizada em face da ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S. A.

Requer, assim, liminarmente, a concessão de efeito ativo para determinar a penhora no rosto dos autos de n.o 1000366- 72.2021.8.11.0044 da quantia de R$23.784,08 (vinte e três mil, setecentos e oitenta e quatro reais e oito centavos). No mérito, pede a confirmação da liminar.

Com as razões, acompanham os documentos anexados ao sistema, dentre eles os exigidos no artigo 1.017, I, do CPC.

O pedido liminar foi indeferido na decisão de Id. n.o 203171199.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

DES. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Segundo o artigo 300 do CPC, para o deferimento da tutela de urgência de natureza cautelar, exige-se a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, assim como a reversibilidade da medida.

Sobre o tema, DANIEL AMORIM ASSUMPÇÃO NEVES ensina que:

“O Novo Código de Processo Civil preferiu seguir outro caminho ao igualar o grau de convencimento para a concessão de qualquer espécie de tutela de urgência. Segundo o art. 300, caput, do Novo CPC, tanto para a tutela cautelar como para a tutela antecipada exige-se o convencimento do juiz da existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito. A norma encerra qualquer dúvida a respeito do tema, sem a mesma probabilidade de o direito existir suficiente para a concessão de tutela cautelar e de tutela antecipada. O legislador não especificou que elementos são esses capazes de convencer o juiz, ainda que mediante uma cognição sumária, a conceder a tutela de urgência pretendida. É natural que o convencimento do juiz para a concessão da tutela de urgência passa pela parte fática da demanda, já que o juiz só aplicará o direito ao caso concreto em favor da parte se tiver convencido, ainda que em juízo de probabilidade, da veracidade das alegações de fato da parte.”
(DANIEL AMORIM ASSUMPÇÃO NEVES, in Novo Código de Processo Civil Comentado: artigo por artigo, Editora JusPodovim, p. 476)

No caso, conforme relatado, pretende o recorrente reformar a decisão do Juízo
a quo
que indeferiu o seu pedido de tutela antecipada, concernente à penhora no rosto dos autos de n. 1000366-72.2021.8.11.0044.

Ao indeferir a tutela, o Juízo
a quo
elucidou que:

“A tutela de urgência (cautelar ou antecipada) está prevista no artigo 300, do Código de Processo Civil, e tem como requisitos concomitantes a existência de elementos que demonstrem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

Sob essa ótica, analisando as razões expostas na ação monitória e os documentos que o instruem, não vislumbro a presença dos pressupostos autorizadores à concessão da tutela de urgência pretendida. Isso porque, embora haja a afirmação de inadimplência da obrigação assumida, não há prova de insolvência da parte demandada, logo, não se justifica a antecipação ambicionada.”

É cediço que a execução se realiza no interesse do credor, nos termos do art. 797, do CPC, podendo ser, excepcionalmente, adotadas medidas mais rígidas nos casos em que se constata injustificada resistência do executado ao cumprimento de sua obrigação.

No entanto, na hipótese, a demanda monitória se encontra na fase inaugural e o devedor foi citado recentemente, conforme certidão de Id. n.o 156079888 dos autos de origem, estando ainda dentro do prazo para apresentação de embargos monitórios.

Desse modo, por ora, não se verifica a resistência da parte adversa e a penhora no rosto dos autos de n.o 1000366- 72.2021.8.11.0044 não se mostra adequada.

Portanto, não restaram configurados os pressupostos autorizativos da tutela recursal, devendo ser mantida a decisão atacada.

A propósito:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO MONITÓRIA -PENHORA NO ROSTO DOS AUTOS - Decisão que determinou a penhora no rosto dos autos do processo sob no 1016159-24.2020.8.26.0576, de crédito que a executada, ora agravante, tenha naquele feito - Ausência dos requisitos previstos no artigo 300, do novo CPC – Inexistência de elementos que possibilitem a medida excepcional – Inocorrência da hipótese prevista no art. 830 do novo CPC – Decisão reformada – Recurso provido.”
(TJ-SP - AI: 20777389820218260000 SP 2077738-98.2021.8.26.0000, Relator: Plinio Novaes de Andrade Júnior, Data de Julgamento: 29/07/2021, 24a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 29/07/2021)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO MONITÓRIA. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA DE NATUREZA CAUTELAR. ARRESTO. PENHORA NO ROSTO DOS AUTOS. REQUISITOS PREVISTOS NO ART. 300 301 DO CPC/15. AUSENTE O PERIGO DE DANO OU RESULTADO ÚTIL AO PROCESSO. DECISÃO MANTIDA. 1. Para a concessão da tutela provisória de urgência de natureza cautelar é necessário um dano potencial, isto é, o periculum in mora e a probabilidade do direito invocado, ou seja, o fumus boni iuris. 2. Não evidenciado nos autos o perigo de dano ou resultado útil ao processo para a concessão do arresto cautelar, que não se confunde com o arresto executivo, em razão da não comprovação de estado de pré-insolvência, que não possua bens suficientes para arcar com a obrigação, na hipótese da parte ser condenada a pagar a quantia, ou, ainda, que esteja dilapidando seu patrimônio, deve-se indeferir o pedido. 3. Recurso conhecido e não provido.”
(TJ-MG - AI: 25242414120228130000, Relator: Des.(a) Fausto Bawden de Castro Silva (JD Convocado), Data de Julgamento: 25/04/2023, 9a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 27/04/2023)

Dispositivo.

Por todo o exposto, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/06/2024